Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019571-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Vandeilson Alves Santos
Paciente: Antônio Carlos da Silva Sobrinho
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Carlos da Silva Sobrinho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9.o, do Código Penal, 330, do Código Penal, 250, § 1o, inciso II, “a”, do Código Penal, e 329, do Código Penal.
Segundo o impetrante, a decisão que decretou a prisão do paciente não possui fundamentação idônea, pois o requisito relativo ao periculum libertatis não teria sido demonstrado, considerando que o decreto prisional se subsidiou na gravidade em abstrato do delito.
Aponta ainda que o paciente agiu em “surto psicótico”, e que ele lesionou tão somente a si próprio, na tentativa de ceifar sua própria vida, motivo pelo qual não haveria periculosidade na conduta do agente, considerando que não ofendeu a integridade de outrem.
Por fim, indica ofensa ao princípio da homogeneidade e do direito à liberdade, bem como que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade (Id. 107356461).
Junta documentos (Ids. 91187473 a 91187476).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Ressai da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 7.9.2021, e que a prisão foi posteriormente relaxada, oportunidade em que foi decretada a segregação preventiva, na data de 10.9.2021, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública e da gravidade concreta do delito.
Nesse contexto, são as razões externadas pela autoridade acoimada como coatora, na decisão que manteve a prisão do ora paciente:
“(...) Compulsando os autos, verifico que o réu ANTONIO CARLOS DA SILVA SOBRINHO, vulgo, “ZÉ PEQUENO”, foi preso em flagrante delito em 07/09/2021 (AuPrFl 1028906-62.2021- 8.11.0002, id. 64836007), sendo posteriormente relaxada e mesmo ato convertida em preventiva em 10/09/2021 (AuPrFl 1028906-62.2021-8.11.0002, id. 65161342), a qual persiste até a presente data, em decorrência da existência dos requisitos ensejadores, quais sejam:
1. “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais, Termo de Declaração da vítima e demais documentos juntados aos autos;
2. “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que é evidenciado na maneira perspicaz que o autuado se utilizou para a prática do crime, entendo presente a necessidade de segregação cautelar do atuado com base na garantia da ordem pública, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado. O ordenamento jurídico brasileiro determina que para manter a decretação da prisão preventiva dever estar presente os requisitos ensejadores: “Fumus Commissi Delicti”, consistente na prova da existência do crime (materialidade) e de indícios suficientes de autoria, juntamente com “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, consistentes na garantia da ordem pública (presente no caso em epígrafe, em razão da gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos presentes no caso em apreço.
A periculosidade do agente é evidenciada na declaração da vítima (MPUMPCrim 1028904-92.2021.8.11.0002, id. 64835999)
(...)
“O AUTUADO É SEU FILHO DE 28 ANOS; QUE perguntado qual a data e horário dos fatos, a vítima respondeu que NA DATA DE HOJE (07/09/2021) POR VOLTA DAS 10:30 HS; QUE perguntado qual o local do fato, a vítima respondeu que O FATO OCORREU EM SUA RESIDÊNCIA; QUE perguntado o que aconteceu e quais as circunstancias, a vítima relatou que SEU FILHO É BIPOLAR, INCLUSIVE, JÁ TENTOU SE MATAR E JÁ FOI INTERNADO NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO EM CUIABÁ, PORÉM, NÃO VEM TOMANDO OS MEDICAMENTOS CONTROLADOS E QUE SEU FILHO FICOU BRAVO DEVIDO UM CONSELHO E ORIENTAÇÃO DA SUA PARTE E DO NADA O SEU FILHO LHE DEU 02 SOCOS NO ROSTO E QUE SAIU CORRENDO PARA A CASA DA VIZINHA; QUE SEU FILHO TRANCOU A CASA E PEGOU UM MOTOSSERRA E PENDUROU NO PESCOÇO DIZENDO QUE IA SE MATAR; QUE FOI SUA VIZINHA LUCIA QUE CHAMOU A PM; QUE QUANDO VOLTOU PARA SUA CASA O SEU FILHO JÁ HAVIA FORAGIDO E A PM ESTAVA ATRÁS DELE; QUE ANTES DELE SAIR DA CASA, ATEOU FOGO NA PARTE SUPERIOR DA CASA, VINDO A QUEIMAR MOVEIS E ROUPAS DO SEU OUTRO FILHO; QUE O CORPO DE BOMBEIROS ESTEVE NO LOCAL E APAGOU O INCÊNDIO; QUE A CASA É ALUGADA E VAI TER QUE PAGAR O CONSERTO” “QUE questionada se deseja ressarcimento por danos materiais ou morais, e qual o valor da indenização, a declarante respondeu que NÃO, MAS QUE DESEJA FICAR BEM LONGE DELE; QUE questionada se deseja as Medidas Protetivas da Lei no 11.340/2006, a vítima respondeu que SIM, QUE DESEJA RECEBER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA”. Grifos nossos.
Nesse mesmo diapasão, o Ministério Público Estadual opinou (id. 68112841), cito:
(...) “Conforme salientando, ao decretar a prisão preventiva do denunciado, a Magistrada registrou “a periculosidade do agente é evidenciada na declaração da vítima (MPUMPCrim 1028904- 92.2021.8.11.0002, id. 64835999) (...) ‘QUE questionada se deseja ressarcimento por danos materiais ou morais, e qual o valor da indenização, a declarante respondeu que NÃO, MAS QUE DESEJA FICAR BEM LONGE DELE; QUE questionada se deseja as Medidas Protetivas da Lei no 11.340/2006, a vítima respondeu que SIM, QUE DESEJA RECEBER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA”, cujos fundamentos ainda persistem para a manutenção da prisão preventiva. Desse modo, não há fato novo que tenha modificado/alterado aquela situação anterior, de modo que inexiste fundamento que justifique a revogação da prisão preventiva neste momento processual”. Grifos originais.
A prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.
A primariedade ou reincidência do réu, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto, o que faço detalhadamente e verifico que há notícias de que a liberdade do réu abalará a ordem pública e a paz social, tumultuará a instrução criminal, furtará à aplicação da lei penal, bem como o réu possui perfil social agressivo, o que coloca em risco toda a sociedade sua soltura do cárcere.
E mais, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, bem como poderá concretizar a ameaça proferida, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.
Compulsando os autos verifico que a Defesa juntou um histórico médico de internação datado em 09/03/2017 (id. 68060844), bem como alega em seu requerimento que: “o Requerente é possuidor de transtornos mentais graves, que se estabilizam com o devido tratamento, de forma que com este, passa a ter uma vida normal, vislumbrando até mesmo do trabalho, sustentando a sua família”, pleiteando: “a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa restabelecer o seu tratamento no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, e no caps” (id. 68059338).
Como se vê não há qualquer elemento de modificação fática ou jurídica que permitam a revogação da decretação da prisão preventiva, na forma do artigo 316, “caput”, do Código de Processo Penal, na medida em que a internação ocorreu em 09/03/2017, situação que não se sabe se é, ainda, necessária, aliado ao fato de estarem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, sendo: “Fumus Commissi Delicti” e “Periculum Libertatis”, consistente em Garantir a Ordem Pública.
Comungando desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado, “in verbis”: (...)
Ressalte-se que a pandemia COVID-19, não é fundamento puro e simples para possibilitar, de forma automática, a revogação da prisão preventiva do réu em virtude de um suposto risco de infecção pelo novo coronavírus, conforme orienta a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Além disso, o Governo do Estado de Mato Grosso tem adotado medidas para prevenir a disseminação do vírus nos estabelecimentos prisionais.
Por fim, como estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu (“Fumus comissi delicti” e “Periculum Libertatis” com o intuito de Garantir a Ordem Pública), a referida manutenção da prisão é constitucional (...)” (Id. 107356468).
Como se percebe, o periculum libertatis foi fundamentado diante da suposta gravidade do delito, contudo, ao que ressai dos autos, não verifico qualquer fator que fuja da normalidade dos delitos imputados ao paciente.
Além disso, diante da política antimanicomial, deve-se prezar pela inserção das pessoas acometidas de doenças psíquicas na sociedade, com o seu devido tratamento, ao revés de utilizar o cárcere como forma de isolamento.
Ademais, constato que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da genitora do paciente, que já limitam a aproximação dele à sua mãe, bem como ele é primário e que foi apresentado documento médico à autoridade acoimada como coatora, mencionando que “o Requerente é possuidor de transtornos mentais graves, que se estabilizam com o devido tratamento, de forma que com este, passa a ter uma vida normal, vislumbrando até mesmo do trabalho, sustentando a sua família”.
Não ignoro que a genitora de Antonio Carlos também possa estar sendo ofendida em sua integridade psíquica ao presenciar os supostos surtos de seu filho, contudo, o direito à liberdade é garantido constitucionalmente, e a prisão, sendo a utlima ratio, deve apenas ser decretada se as medidas cautelares alternativas forem insuficientes.
Sobre o tema, colaciono fragmento de julgado exarado pelo STF:
“(...) Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. (...)” (STF, decisão monocrática no HC n. 132.488/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, publicada em 2.2.2016).
Assim, considerando que não foi devidamente fundamentado o requisito concernente ao periculum libertatis, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II. Comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
III. Manutenção de endereço atualizado nos autos;
IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem;
V. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;
VI. Monitoração eletrônica, através da colocação de tornozeleira; e
VII. Entrega de botão do pânico à genitora do paciente.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo constar as medidas cautelares aqui impostas, para que ele seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator